Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702202-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERICA PAULO SOARES RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESES MAMÁRIAS. CARÁTER ESTÉTICO ATESTADO POR LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (STJ, Tema Repetitivo no 1.069). 2. Na espécie, a perícia judicial concluiu que a inclusão das próteses mamárias na cirurgia reparadora não era funcionalmente necessária, sendo possível a reconstrução com tecidos autólogos. 3. A negativa de cobertura para fins meramente estéticos encontra respaldo legal (art. 10, II, Lei no 9.656/98) e contratual, não configurando abusividade. 4. Reconhecida a ausência de ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde, não há que se falar em ressarcimento de danos materiais e/ou condenação em danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, TJSP e TJRJ, quanto à interpretação dada aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil. Defende que as cirurgias reparadoras pós-bariátrica — inclusive próteses mamárias — integram o tratamento e devem ser cobertas, sob pena de prática abusiva e dano moral. Sustenta que a perícia judicial estaria prejudicada, devendo prevalecer o relatório médico detalhado do médico assistente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Como se observa, as conclusões periciais foram expressas de forma clara e fundamentada, afastando a tese de que a prótese seria indispensável à reabilitação funcional da paciente, especialmente porque: Não havia atrofia severa da glândula mamária; O tecido mamário encontrava-se preservado; A reconstrução poderia ser realizada com tecidos autólogos, sem necessidade de implantes; A inclusão de prótese mamária não se mostrava imprescindível do ponto de vista funcional, tratando-se de escolha médica passível de alternativas técnicas. De outro lado, não se sustenta a alegação de que o laudo pericial estaria prejudicado pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a realização da cirurgia e a perícia, tendo em vista que o perito não se baseou apenas na avaliação clínica atual, mas também levou em conta exames de imagem realizados no pré-operatório, os quais não evidenciaram alterações que justificassem a imprescindibilidade da prótese. (...) É fundamental destacar a relevância e a imparcialidade do laudo pericial produzido em juízo. O perito judicial é um auxiliar da justiça, incumbido de oferecer subsídios técnicos independentes para a formação do convencimento do julgador. Diferentemente do parecer médico assistente da parte, que, embora valioso, pode estar naturalmente alinhado aos interesses do paciente, a perícia judicial possui caráter técnico e imparcial". (ID 75170760). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021